Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706860-13.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANDRESSA LIMA DUARTE SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. CRITÉRIOS. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. VIABILIDADE. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo das razões do apelo não pode ser apreciado por inadequação da via eleita (§ 3o do art. 1.012 do CPC/2015). 2. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema no 485/STF). Contudo, no caso concreto, a atuação do juízo limita-se ao controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo que, por meio do Edital n. 08/2023 modificou o subitem 13.7.6 do Edital n. 04/2023 e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino de 2.100 metros para 2.200 metros. 3. No caso, há elementos suficientes que corroboram a ilegalidade e a inconstitucionalidade defendidas pela candidata, no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida. Referida alteração de critérios beneficiou os candidatos do gênero masculino e prejudicou as candidatas do gênero feminino, o que viola o princípio da razoabilidade, além de causar discriminação de gênero, em afronta ao art. 5o, inciso I, da CF, o qual prevê que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 4. Recurso conhecido em parte e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 2o, 50, §1o, e 53, todos da Lei no 9.784/99; e 41, §1o, da Lei no 8.666/93, sustentando que as alterações promovidas pelo Edital no 08/2023 foram devidamente justificadas e consistiam em alinhar aos critérios utilizados nos concursos anteriores da PMDF, realizados em 2016 e 2018. Alega que o teste físico foi aplicado quase um ano após a retificação. Discorre acerca do Tema 485/STF. Assevera que qualquer descontentamento com as normas editalícias, deveria ter sido objeto de impugnação por parte do candidato no momento oportuno. Afirma ser inegável que houve respeito à isonomia que deve reger os concursos públicos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput e inciso I, e 37, caput e inciso II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como, a condenação da recorrida aos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, 50, §1o, e 53, todos da Lei no 9.784/99; e 41, §1o, da Lei no 8.666/93. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A propósito, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “É sabido que, em vista do princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no regramento do certame vinculam tanto o Poder Público, que promove o concurso, quanto os candidatos do certame, que a ele se submetem. Assim, sobretudo se não impugnado a tempo e modo pela parte interessada, não há ilegalidade em sua fiel observância pela Administração.” (RMS n. 37.135/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003